Tribunal: TJSP
Processo: 1012575-19.2014.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Monitória. Embargos monitórios rejeitados. Questões preliminares. Cerceamento de defesa afastado. Documentos faltantes. Juntada de documentos após acórdão anterior entendendo pela insuficiência dos documentos que instruíram a inicial. Documentos suficientes para o deslinde da controvérsia. Juros. Ausência de limitação. Em relação às propostas de disponibilização do crédito não apresentadas,

Ementa:
Monitória. Embargos monitórios rejeitados. Questões preliminares. Cerceamento de defesa afastado. Documentos faltantes. Juntada de documentos após acórdão anterior entendendo pela insuficiência dos documentos que instruíram a inicial. Documentos suficientes para o deslinde da controvérsia. Juros. Ausência de limitação. Em relação às propostas de disponibilização do crédito não apresentadas, ausente contratação, deve-se aplicar a média do mercado ou a taxa contratada, a que for mais benéfica. Súmula n. 530 do E.STJ. Capitalização. Lícita. Inexistente capitalização. Regra da imputação do pagamento. Comissão de permanência que não está cumulada com outros encargos. Ausente indícios que excedem os encargos moratórios e remuneratórios previstos em contrato. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964801
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012575-19.2014.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que são apelantes MJA
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP, MICHELLE GIANNOTTI
BAPTISTA e JULIA CRISTINA GIANOTTI MODULO, é apelado BANCO DO
BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente), ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA E
HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020 .
CAUDURO PADIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 30871
Apelação Cível No: 1012575-19.2014.8.26.0071
COMARCA: Bauru
Apelantes: MJA Comércio e Representações Ltda - Epp, Michelle Giannotti Baptista e JULIA
CRISTINA GIANOTTI MODULO
Apelado: Banco do Brasil S/A
Monitória. Embargos monitórios rejeitados. Questões
preliminares.
Cerceamento
de
defesa
afastado.
Documentos faltantes. Juntada de documentos após
acórdão anterior entendendo pela insuficiência dos
documentos que instruíram a inicial. Documentos
suficientes para o deslinde da controvérsia. Juros.
Ausência de limitação. Em relação às propostas de
disponibilização
do
crédito
não
apresentadas,
ausente contratação, deve-se aplicar a média do
mercado ou a taxa contratada, a que for mais
benéfica. Súmula n. 530 do E.STJ. Capitalização.
Lícita. Inexistente capitalização. Regra da imputação
do pagamento. Comissão de permanência que não
está cumulada com outros encargos. Ausente indícios
que
excedem
os
encargos
moratórios
e
remuneratórios previstos em contrato. Recurso
parcialmente provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação contra a sentença
de fls. 1074/1082, que julgou procedente a pretensão monitória do
autor, convertendo-a em execução, nos termos do artigo 702, §8o, do
Código de Processo Civil, condenando as rés ao pagamento das
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor atualizado da causa.
Recorrem as rés (fls. 393/414).
Preliminarmente,
requerem
a
gratuidade.
Argumentam que o Juízo de primeiro grau incorreu em cerceamento
de defesa, na medida que não determinou o juízo a realização de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prova pericial contábil. Ainda, que o apelado deixou de instruir a
exordial com documentos indispensáveis à propositura da ação, que
devem ser juntados na inicial e não no decorrer da demanda; que o
demonstrativo não mostra a evolução da dívida desde o início; que
o demonstrativo não mostra os pagamentos efetuados e os valores
em aberto. Assim, requerem o acolhimento das preliminares. No
mérito, referem-se de forma genérica ao princípio da boa-fé
contratual e à inaplicabilidade do pacta sunt servanda, além de
afirmarem que o contrato em questão é do tipo adesivo. Afirmam
que o apelado não demonstrou qual a taxa de juros cobrada ou se
houve capitalização; na ausência de pactuação expressa, imperiosa a
aplicação do Código Civil, que determina a aplicação de juros de 1%
ao mês. Pretendem seja expurgada a capitalização, após a realização
de exame pericial, reputando tratar-se de prática ilegal, assim como
a comissão de permanência cumulada com outros encargos, juros
abusivos. Pleiteiam a devolução, em dobro, dos valores cobrados de
forma indevida.
Em juízo de admissibilidade verifica-se que o
recurso é tempestivo e foi regularmente processado. Ausente o
recolhimento do respetivo preparo, vez que há pedido de concessão
de gratuidade processual.
Sobreveio
manifestação
da
parte
adversa
em
contrarrazões às fls. 1527/1548.
É o relatório.
Cuida-se de ação monitória em que o autor afirma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ser credor das rés no montante de R$ 507.356,81, valor esse
atualizado até 31/07/2014 (fls. 42), referente à utilização e posterior
inadimplência do crédito que lhes foi disponibilizado através do
contrato de fls. 6/19
Contrato de Abertura de Crédito BB Giro
Empresa Flex no 203.402.264.
As
rés
opuseram
embargos
monitórios
(fls.
338/354).
Já houve acórdão aqui proferido (fls. 952/959)
anulando a sentença anterior (fls. 382/390) e determinando a
juntada de documentos para instruir a monitória.
Documentos
juntados
pelos
Banco-autor
às
1008/1048.
Na r. sentença ora combatida, o Mm. Juiz a quo
entendeu por rejeitar os embargos e dar provimento à pretensão
monitória, constituindo o título executivo judicial no valor reclamado.
Antes de mais nada, observo que as apelantes,
pessoas físicas e jurídica, requerem o benefício da gratuidade
processual, apresentando, para análise e embasamento de seu
pedido, os documentos de fls. 415/888, 940/949 e 1103/1505.
No acórdão anterior foi concedido o benefício
somente para aquele ato, renovando aqui o pedido.
No tocante ao pedido de gratuidade processual, há
que se considerar o que dispõe o artigo 4o da Lei no 1.060/50: “A
parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples
afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo
próprio ou de sua família.”.
Já o art. 5o, LXXIV da CF estabelece: “O Estado
prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem
insuficiência de recursos”.
Ou seja, se por um lado a assistência judiciária é
devida frente a quem se diz impossibilitado, por outro, não o será
quando circunstâncias outras laborem em contrário.
No específico caso das pessoas jurídicas, não basta
a singela afirmação de hipossuficiência financeira, desacompanhada
de suficiente prova apta a tal comprovação, como declarações de
imposto de renda e balanços financeiros, por exemplo.
Da referida documentação apresentada extrai-se
que as partes atravessam certa dificuldade econômica, inclusive a
empresa, devedora principal, cuja escrituração fiscal revela receita
de valor singelo.
Não
se
evidencia,
no
momento,
que
as
sócias/fiadoras possuam patrimônio vultoso ou percebam renda
considerável, de forma que o custeio das despesas processuais pode,
de fato, implicar em prejuízo ao sustento próprio ou de suas
famílias. Ademais, as apelantes também são rés em vários outros
processos, inclusive de execução.
Assim, a fim de possibilitar a apreciação do
presente recurso, concedo às corrés, pessoas físicas e jurídica, a
benesse pretendida, dispensadas as apelantes do recolhimento do
preparo do apelo, não havendo que se falar em deserção pelo Banco-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apelado. Prosseguindo. A r. decisão comporta parcial reparo. Vejamos.
Não há cerceamento de defesa. As rés pleitearam a
prova pericial, o que foi deferido, e não recolheram os honorários
após duas oportunidades, concedido, inclusive, parcelamento após
pedido das mesmas. Daí a preclusão da prova. Não há que se falar
que o juízo tinha que ter determinada a prova, arcando o Poder
Judiciário com os honorários. O juízo poderia ter determinada a
prova, mas não o fez, pois entendeu que não era imprescindível
para o julgamento do feito. E, a prova pleiteada pelas rés, precluiu
diante da ausência do recolhimento dos honorários.
Desta forma, afasta-se o cerceamento de defesa.
A Súmula 247, do Superior Tribunal de Justiça,
estipula, in verbis, que “O contrato de abertura de crédito em conta-
corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento
hábil para o ajuizamento da ação monitória.”, fato é que no caso
específico dos autos o demonstrativo de débito colacionado às fls.
20/42 não guarda correspondência exata aos termos do Contrato de
fls. 6/19.
Ocorre que o Contrato de Abertura de Crédito
estabelece, expressamente, em sua Cláusula Primeira (fl. 6), que o
crédito rotativo disponibilizado às rés estava limitado a R$
200.000,00 (duzentos mil reais), enquanto o “Demonstrativo de
Conta Vinculada” refere-se a uma operação no valor de R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
500.000,00 (quinhentos mil reais)
Entretanto, embora não tenha havido o aditamento,
pelas propostas juntadas pelo Banco, nota-se que houve aumento no
limite.
Observa-se que as rés se utilizaram do capital
disponibilizado
em
oportunidades
diversas:
R$ 50.000,00
em
10/12/2010; R$ 350.000,00 em 26/05/2011; R$ 50.000,00 em
04/08/2011; R$ 131.944,36 em 25/10/2011; R$ 42.052,34 em
10/02/2012; R$ 132.580,51 em 30/11/2012; R$ 11.129,84 em
03/12/2012; R$ 100.539,35 em 05/12/2012; R$ 100.000,00 e R$
49.750,30 em 07/12/2012; R$ 31.166,00 em 07/06/2013; R$ 18.833,62
em 05/07/2013; R$ 19.216,83 em 06/09/2013; R$ 19.000,00 em
17/12/2013. Ou seja, o limite efetivamente contratado foi, em
muito, superado e os propostas demonstram que o contrato foi
aditado, como, inclusive, prevê o contrato originário.
Vieram aos autos “Proposta para Utilização de
Crédito” referentes à contratação dos valores disponibilizados,
documento que, conforme a Cláusula Segunda (fl. 7), especifica “os
custos financeiros, os prazos, o valor e a forma de pagamento das parcelas
de capital e as demais condições da operação”. E prossegue, no
Parágrafo Segundo, estabelecendo que “A PROPOSTA, devidamente
assinada e acompanhada dos documentos a ela vinculados, integra este
Instrumento para todos os fins de direito.”
Veio, também, os extratos e extrato de conta
vinculada que demonstram a movimentação da conta corrente
indicada no contrato e a efetiva disponibilização dos valores.
Ressaltando-se que os documentos não foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
impugnados, o que era possível às rés, que devem ter controle de
sua conta corrente e de seus empréstimos. E os valores
disponibilizados não foram negados expressamente.
Referente a algumas disponibilidades de crédito,
que deveriam estar acompanhadas da “PROPOSTA”; no entanto, não
vieram aos autos, mas isso não impossibilita o julgamento do
recurso, aplicando-se as consequências jurídicas daí advindas.
INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR
Quanto à aplicação do CDC nas relações bancárias
confira-se a Súmula n. 297 do STJ: “O Código de Defesa do Consumidor
é aplicável às instituições financeiras”.
Logo, em princípio, admissível que a relação
jurídica oriunda de vínculo contratual entre instituição financeira e
o tomador do dinheiro ou aquele que se beneficia da concessão do
crédito, se caracterize como relação de consumo, incidindo, assim,
as normas protetivas do CDC.
Contudo, no caso em apreço, a apelante, como
pessoa jurídica, recebeu os valores que lhe foram disponibilizados
não como destinatário final deste produto, mas, sim, com vistas à
sua utilização na atividade que desenvolve, isto é, como
intermediário na cadeia produtiva.
Deste modo, o produto (crédito concedido) é
aplicado em sua atividade empresarial, vale dizer, é reprocessado e
utilizado com o desiderato de gerar lucro, em última análise, o
dinheiro transforma-se em insumo, configurando ponte e não elo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
final no encadeamento da distribuição de riquezas.
Confira-se:
“[...] 3. A empresa que celebra contrato de mútuo
bancário com a finalidade de obtenção de capital de giro não se enquadra
no conceito de consumidor final previsto no art. 2o do CDC. Precedente.
[...]” (STJ, AgRg no AREsp 71538/SP, rel. Min. ANTONIO CARLOS
FERREIRA, julgado em 28/05/2013).
“[...] 4. A jurisprudência desta Corte é no sentido de
que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o
produto ou serviço é contratado para implementação de atividade
econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação
de consumo, podendo no entanto ser mitigada a aplicação da teoria
finalista quando ficar comprovada a condição de hipossuficiência técnica,
jurídica ou econômica da pessoa jurídica. O Tribunal de origem asseverou
não ser a insurgente destinatária final do serviço, tampouco
hipossuficiente. Inviabilidade de reenfrentamento do acervo fático-
probatório para concluir em sentido diverso, aplicando-se o óbice da
súmula 7/STJ. Precedentes. [...]” (STJ, EDcl no AREsp 265845/SP, rel.
Min. MARCO BUZZI, julgado em 18/06/2013).
Em
resumo,
não
ficou
caracterizada
a
superioridade técnica, jurídica, fática ou econômica da instituição
financeira e a hipossuficiência das apelantes, a autorizar a
aplicação, excepcional, das regras protetivas do CDC ao caso
concreto.
Os contratos de adesão, amplamente utilizados nas
múltiplas relações do cotidiano, não são por si só, ilegais ou
abusivos, até porque expressamente previstos no art. 54 do CDC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É a lição de Cláudia Lima Marques: “Enquanto não
houver a manifestação de vontade do consumidor, o simples modelo pré-
elaborado do contrato de adesão não passa, na feliz expressão alemã, de um
pedaço de papel (stück papier), mas se constitui em oferta geral e
potencial. O consentimento do consumidor, a sua adesão, é que provoca o
nascimento do contrato, a concretização do vínculo contratual entre as
partes” (Contratos no Código de Defesa do Consumidor, 4o ed., Ed, RT, p.
62).
Vê-se, portanto, que as apelantes aderiram de
forma livre e consciente ao contrato firmado, não tendo comprovado
a ocorrência de qualquer vício de consentimento. Deste modo, não
há motivo bastante para negar a validade da avença. Entretanto,
caso haja cláusulas abusivas nada impede a sua revisão, inclusive
em sede de embargos à monitória, como já ressaltado.
CAPITALIZAÇÃO
Ensina José Dutra Vieira Sobrinho: “Capitalização
composta é aquela em que a taxa de juros incide sobre o capital inicial,
acrescido dos juros acumulados até o período anterior. Neste regime de
capitalização, a taxa varia exponencialmente em função do tempo” (José
Dutra Vieira Sobrinho, Matemática Financeira, Ed. Atlas, p. 34).
Sobre
o
assunto
deve
ser
observado
o
entendimento do E. STJ cristalizado em recurso repetitivo:
“CIVIL
E
PROCESSUAL.
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO
CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO
COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO
DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA
PROVISÓRIA
2.170-36/2001.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA.
MORA. CARACTERIZAÇÃO.
[...]

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:
- 'É permitida a capitalização de juros com periodicidade
inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da
publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como
MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada'.
- 'A capitalização dos juros em periodicidade inferior à
anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no
contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da
mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada'.
[...]
6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão,
provido.”
(REsp
973.827-RS,
Rel.
originário
Min.
Luis
Felipe
Salomão, Rela. para o acórdão Mina. Maria Isabel Gallotti, julgado
em 08/08/2012.”.
Nesta linha, as Súmulas da referida Corte:
“Súmula 539 - É permitida a capitalização de juros
com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com
instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de
31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001),
desde que expressamente pactuada.”.
“Súmula 541 - A previsão no contrato bancário de taxa
de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”.
Na hipótese, o contrato é posterior a março de 2000
e as propostas de fls. 1008/1048 mostram que a taxa de juros anual é
superior ao duodécuplo da mensal. Ocorre que, as propostas de
utilização do crédito trazidas aos autos são do período de
03.12.2012 até 17.12.2013, ausentes as propostas do período anterior,
desde o início da relação contratual em dezembro de 2010.
Verifica-se que decidiu o STJ, em Recurso Especial
submetido ao rito dos repetitivos (art. 543-C, do CPC/73), que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
previsão, em contrato bancário, de taxa de juros anual superior a
doze vezes a taxa mensal é suficiente para permitir a cobrança da
taxa de juros efetiva contratada, como ocorre nos autos.
Quanto à constitucionalidade da referida Medida
Provisória, o Colendo Órgão Especial deste Tribunal já decidiu:
“INCIDENTE
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
MEDIDA
PROVISÓRIA
N°
1.963-17/2000,
REEDITADA
PELA
MEDIDA PROVISÓRIA N° 2.170/2001, CAPITALIZAÇÃO DE JUROS
EM CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO, CELEBRADO A PARTIR
DE 31 DE MARÇO DE 2000. POSSIBILIDADE. CONTRATO DE
MÚTUO BANCÁRIO, NÃO SE APLICA O ARTIGO 591 DO CÓDIGO
CIVIL, PREVALECE A REGRA ESPECIAL DA MEDIDA PROVISÓRIA
N° 2.170/2001. PRECEDENTES DO STJ. ARGUIÇAO DESACOLHIDA,
COMPATIBILIDADE DA LEI COM O ORDENAMENTO FUNDANTE.”
(Arguição de Inconstitucionalidade 0128514-88.2011.8.26.0000, rel. Des.
Renato Nalini, julgada em 24/08/2011).
“PROCESSO
CIVIL
-
ARGUIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE - NECESSIDADE DE A QUESTÃO
CONSTITUCIONAL CONSTITUIR PREJUDICIAL AO EXAME DO
MÉRITO
-
TEMA
ENFRENTADO
SUBSIDIARIAMENTE
PELA
TURMA JULGADORA IMPOSSIBILIDADE 1. Na hipótese em apreço,
apôs o colegiado afastar a incidência da norma, prosseguiu o julgamento
com vistas a abordar a tese de sua inconstitucionalidade. Nesse caso, como
questão constitucional, porque colocada subsidiariamente, não se revela
necessária para o desate da lide, inexiste questão prejudicial a justificar a
presente arguição. 2. Ademais, como já decidido por este e. sodalício,
'nada obstante a proposta da já citada ADI n° 2316/DF, prevalece
entendimento de presunção de constitucionalidade do art. 5o da MP n°

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2.170-36/2001,
que admite a capitalização mensal de juros por
instituições financeiras'. 3. Não conheço da arguição.” (Arguição de
Inconstitucionalidade
0024357-30.2012.8.26.0000,
rel.
Des.
Artur
Marques, julgada em 04/04/2012).
Ademais, em decisão, datada de 04/02/2015, o C.
STF
julgou
o
Recurso
Extraordinário
n.
592.3771
provido,
reconhecendo a presença dos requisitos de relevância e de urgência
na edição da Medida Provisória n. 2.170-36/2001.
Inobstante
ausentes
as
propostas
do
período
anterior, desde o início da relação contratual em dezembro de 2010,
a discussão acerca da irregularidade da capitalização mensal de
juros por falta de previsão contratual expressa é inócua, na medida
em que ao caso dos autos se aplica, em verdade, a regra de
imputação ao pagamento.
É sabido que em relação à movimentação em conta
corrente observa-se o disposto no art. 354 do Código Civil, segundo
o qual:
“Havendo capital e juros, o pagamento imputar-se-á
1 “CONSTITUCIONAL. ART. 5o DA MP 2.170/01. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE
INFERIOR A UM ANO. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA EDIÇÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA.
SINDICABILIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO. ESCRUTÍNIO ESTRITO. AUSÊNCIA, NO CASO, DE
ELEMENTOS SUFICIENTES PARA NEGÁ-LOS. RECURSO PROVIDO. 1. A jurisprudência da Suprema
Corte está consolidada no sentido de que, conquanto os pressupostos para a edição de medidas provisórias
se exponham ao controle judicial, o escrutínio a ser feito neste particular tem domínio estrito, justificando-
se a invalidação da iniciativa presidencial apenas quando atestada a inexistência cabal de relevância e de
urgência. 2. Não se pode negar que o tema tratado pelo art. 5o da MP 2.170/01 é relevante, porquanto o
tratamento normativo dos juros é matéria extremamente sensível para a estruturação do sistema bancário,
e, consequentemente, para assegurar estabilidade à dinâmica da vida econômica do país. 3. Por outro lado,
a urgência para a edição do ato também não pode ser rechaçada, ainda mais em se considerando que, para
tal, seria indispensável fazer juízo sobre a realidade econômica existente à época, ou seja, há quinze anos
passados. 4. Recurso extraordinário provido.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
primeiro nos juros vencidos, e depois no capital, salvo estipulação em
contrário, ou se o credor passar a quitação por conta do capital”.
Deste
modo,
os
pagamentos
(amortizações)
/depósitos/créditos realizados, que constam na conta vinculada
(fls. 20/42) prestaram-se à quitação dos juros, razão pela qual não
há que se falar em cumulação indevida de juros sobre juros, ainda
que mantido o saldo negativo.
É nesse sentido a orientação adotada por esta
Colenda Câmara. Vejamos:
“(...) nos contratos de abertura de crédito em conta
corrente não ocorre a capitalização de juros. Como já ficou decidido por
essa Colenda 13a Câmara de Direito Privado, “A capitalização é prática
cuja alegação não se compadece com a modalidade do contrato em análise,
de abertura de crédito rotativo em conta corrente, para ser movimentada
através de cheque especial. Cuida-se de mútuo ocasional, renovável mês a
mês sempre em novas condições, cabendo ao mutuante canalizar recursos
financeiros à conta do mutuário quando ostentar saldo devedor. Voltando
o saldo credor, ao cabo do mês se cobram os consectários e se resolve o
contrato. Sendo automática a renovação, quando aceita pelo interessado
com aproveitamento dos novos recursos disponibilizados, não há que se
falar em incidência de juros sobre juros, mas de juros sobre o novo capital
mutuado” (Apelação n. 990.10.016691-3, j. 10/03/2010). E mesmo que
assim não fosse, não haveria capitalização de juros por força da aplicação
da regra da imputação ao pagamento. Nos termos do artigo 354 do Código
Civil, “Havendo capital e juros, o pagamento imputar-se-á primeiro nos
juros vencidos, e depois no capital, salvo estipulação em contrário, ou se o
credor passar a quitação por conta do capital”. Diante disso e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
considerando-se o mecanismo peculiar dos contratos de financiamento
rotativo, os juros periodicamente lançados vão sendo quitados pelos
pagamentos feitos no mesmo período, já não se incorporando ao saldo
devedor final sobre o qual serão calculados os juros do mês seguinte”
(Apelação
no
0018554-25.2010.8.26.0004,
Rela.
Desa.
ANA
DE
LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA, j. 02.05.2016).
JUROS
A taxa de juros não está limitada a 12% ao ano.
A questão há tempos encontra-se superada com o
advento da EC n. 40/03, que nada fez senão institucionalizar
sedimentada jurisprudência dos tribunais quanto à inaplicabilidade
deste artigo sem prévia regulamentação por lei complementar,
dando nova redação: “Art. 2°- O art. 192 da Constituição Federal passa
a vigorar com a seguinte redação: Art. 192. O sistema financeiro
nacional, estruturado de forma a promover o desenvolvimento equilibrado
do País e a servir aos interesses da coletividade, em todas as partes que o
compõem, abrangendo as cooperativas de crédito, será regulado por leis
complementares que disporão, inclusive, sobre a participação do capital
estrangeiro nas instituições que o integram”.
Depois,
as
instituições
financeiras
não
estão
submetidas aos regramentos da Lei de Usura, consoante a Súmula n.
596 do STF: “As disposições do Decreto 22.626/33 não se aplicam às
taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por
instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro
nacional”.
E ainda a Súmula n. 648 do STF: “A norma do § 3o
do art. 192 da Constituição, revogada pela Emenda Constitucional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua
aplicabilidade condicionada à edição de lei complementar”; disposição
reproduzida na Súmula Vinculante n. 7.
Na hipótese, as propostas estabelecem a taxa de
juros remuneratórios incidente; assim, considerando-se a ausência
de limitação e o prévio conhecimento pelos apelantes, nada há de
ser revisto (repetitivo - REsp n. 1.061.5302/RS).
Ademais, não há sequer indício de que a taxa de
juros pactuada esteja em flagrante descompasso com a média do
mercado financeiro para a mesma operação ou que não esteja de
acordo com a taxa contratada, especialmente porque a Súmula n.
382 do STJ asseverou: “A estipulação de juros remuneratórios superiores
a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.”.
Entretanto,
em
relação
às
propostas
de
disponibilidade do crédito onde estão previstas as taxas de juros
para as operações, que não vieram aos autos (disponibilização dos
valores de R$50.000,00, R$350.000,00, R$50.000,00, R$131.944,36,
R$42.052,34, R$132.580, 31), devido à ausência de pactuação, deve-
se reduzir à taxa média ou à taxa contratada, a que for mais
benéfica, aplicando-se a Súmula n. 530 do E. STJ.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA
No contrato, na cláusula 9a, (fls. 12), consta
2 “[...] I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.
ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação
dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A
estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São
inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art.
406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde
que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em
desvantagem exagerada, art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do
julgamento em concreto. [...]”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
previsão de cobrança de comissão, mais juros moratórios de 1% ao
ano e multa de 2%.
Entretanto, no extrato de conta vinculada de fls.
20/42, verifica-se somente a cobrança de comissão de permanência,
sem cumulação com outros encargos, não havendo indício mínimo
de que excede a soma dos encargos moratórios e remuneratórios do
contrato, de acordo com a Súmula 472 do Superior Tribunal de
Justiça, que dispõe:
“A cobrança de comissão de permanência - cujo valor
não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios
previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios,
moratórios e da multa contratual”.
Em resumo, ela é permitida pelo ordenamento
jurídico, mas uma vez efetuada, exclui a cobrança de juros
remuneratórios, moratórios e multa contratual, devendo observar
sua limitação, que não pode ultrapassar a soma dos encargos
moratórios e remuneratórios previstos em contrato.
Merece destaque o que diz a sentença a respeito:
“Sobre a comissão de permanência, era ônus dos
devedores demonstrar que essa tenha sido cumulada, indevidamente, com
outro encargo remuneratório.
Porém, tal fato não foi demonstrado e, da análise dos
extratos apresentados, não se verificou indevida cumulação. (...).”
Ante o exposto, o meu voto dá provimento parcial
ao recurso para acolher parcialmente os embargos monitórios para
apenas determinar que as taxas de juros referentes às propostas não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apresentadas, nos termos da fundamentação, sejam aplicadas de
acordo com a média do mercado ou a contratada, a que forma mais
benéfica, recalculando-se o débito, mantida a sucumbência, diante
da sucumbência mínima do Banco-autor.
CAUDURO PADIN
Relator